Tribunal: TJSP
Processo: 0008923-16.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM SUCUMBÊNCIA. Pretensão de recebimento de honorários de advogado em sucumbência, decorrente da improcedência de ação anulatória. Sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e julgou extinto o cumprimento de sentença, considerando o depósito realizado no valor total executado. Irresignação da

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM SUCUMBÊNCIA. Pretensão de recebimento de honorários de advogado em sucumbência, decorrente da improcedência de ação anulatória. Sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e julgou extinto o cumprimento de sentença, considerando o depósito realizado no valor total executado. Irresignação da parte executada, que se encontra em recuperação judicial. Cabimento em parte. Honorários fixados com base no valor atualizado da causa e não sobre o valor da multa contratual. Multa contratual que é objeto da ação de conhecimento e está abarcada por plano de recuperação judicial, devendo ser paga sem atualização monetária. Embora o valor da multa seja coincidente com o valor da causa, no presente caso não se trata de atualização do valor da multa, mas sim, do valor da causa atribuído ao processo, o que é permitido, haja vista tratar-se de crédito extraconcursal, que não se submete às regras do plano de recuperação judicial. Inexistência de excesso de execução nesse sentido. Por outro lado, pedido subsidiário de reconhecimento de excesso de execução em relação à utilização de valor equivocado de salário-mínimo para cálculo dos honorários sucumbenciais que merece ser acolhido, em parte. Aplicação do valor do salário mínimo de R$ 1.320,00, quando o correto seria de R$ 1.302,00, nos termos da Medida Provisória no 1.143/2022 e da Lei no 14.663/2023. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE, para acolher em parte a impugnação apresentada quanto ao excesso de execução, contudo, mantendo-se a extinção do cumprimento de sentença, na forma do artigo 924, II, do CPC.